Tribunal: TJES
Processo: 5006792-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006792-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO LIMA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E TUTELA DE URGÊNCIA. LANÇAMENTO INDEVIDO DA RESTRIÇÃO “PREJUÍZO” EM NOME DO AUTOR
NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR MESMO APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO
. LIMINAR INDEFERIDA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR, INTEGRANTE DO SISBACEN, APRESENTA NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO, HAJA VISTA QUE SERVE PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (STJ, RESP N. 1365284/SC). É ILÍCITA A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES RESTRITIVAS NO CADASTRO DO SCR POR DÍVIDA OBJETO DE ACORDO PELO AUTOR E QUE VEM SENDO QUITADO REGULARMENTE. AO ANALISAR O RELATÓRIO DO SCR VERIFICA-SE O APONTAMENTO DA DÍVIDA RENEGOCIADA COM A QUALIFICAÇÃO DE “VENCIDO” COMO SE AINDA HOUVESSE PENDÊNCIAS EM RELAÇÃO A MESMA (ID. 4432289). O RÉU NÃO COMPROVOU A INADIMPLÊNCIA ATUAL DO AUTOR. A INFORMAÇÃO TRANSMITIDA PELO BANCO AO SCR, DE MANEIRA EQUIVOCADA, POSSUI POTENCIAL CAPAZ DE RESTRINGIR O CRÉDITO DA PARTE, UMA VEZ QUE UMA DAS FINALIDADES DESSE SISTEMA É PROPICIAR O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SOBRE OS DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DE CLIENTES NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (RESOLUÇÃO N. 3.658/2008 DO BANCO CENTRAL). NO CASO, A PARTE AUTORA, COMPROVOU QUE TEVE RECUSADO PEDIDO DE EMPRÉSTIMO (ID. 4432316), EM FACE DA ANOTAÇÃO EQUIVOCADA, DE MODO QUE NÃO RESTAM DÚVIDAS QUANTO A CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS ENSEJA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA: A) PROCEDER COM A RETIRADA DO APONTAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA EM NOME DO AUTOR DO CADASTRO DO SCR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS); B) AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À PARTE AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)